Tribunal: TJDFT
Processo: 0731393-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DURCELINA SILVA MENEZES, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de diligência em cumprimento de sentença requerido por BELLA JOIAS LTDA-ME. Na fase de conhecimento, a devedora foi citada por edital e não compareceu ao processo, razão pela qual sua defesa foi patrocinada pela Defensoria Pública e no exercício do múnus da curadoria especial. Na fase de cumprimento de sentença, foi efetivada a penhora de R$894,46, por meio do sistema Sisbajud e em conta bancária de titularidade da devedora. A agravante requereu que o juízo diligenciasse junto às instituições financeiras respectivas, afim de esclarecer a natureza das contas e a origem dos recursos, de sorte a verificar se não estariam protegidos pelas impenhorabilidades previstas no art. 833, IV, e X, do Código de Processo Civil. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o ônus da prova de eventual impenhorabilidade incumbe ao devedor. Não obstante, o mero pedido de diligência não configuraria impugnação à penhora, o que tornaria a diligência inútil, posto que, quando obtida a resposta, já teria se encerrado o prazo para impugnar. Nas razões recursais, a agravante reiterou a necessidade de investigar a natureza das contas e a origem do numerário. Ponderou que o assistido pela curadoria especial tem o direito à melhor defesa possível no âmbito de atuação da Defensoria Pública e que a diligência seria necessária ao exercício da ampla defesa. Requereu “o deferimento da antecipação de tutela para a expedição de ofício para o Banco Bradesco, para que informe a natureza da conta que houve o bloqueio via sistema BACENJUD” e, ao final, o provimento do recurso para deferir a diligência. Dispensado o preparo por se tratar de recurso interposto pela parte assistida pela Defensoria Pública e no exercício da curadoria especial. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: (...) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud.” Conforme se verifica da decisão supra, o juízo indeferiu o pedido sob dois fundamentos, cada um suficiente para sustentar a decisão: a) constitui ônus do devedor provar a impenhorabilidade do saldo constrito e; b) a inutilidade da providência, posto que a resposta não seria obtida antes do término do prazo para impugnação à penhora. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a justificar a mitigação da regra do ônus da prova e em razão das limitações práticas da defesa no exercício da Curadoria Especial. Contudo, olvidou-se de impugnar o fundamento de que a diligência seria inútil, porque a resposta não seria obtida em tempo hábil a viabilizar a impugnação à penhora, fundamento este suficiente para manter a decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator